Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL e família. apelação cível. INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE CIVIL. MEDIDA EXTREMA. PROTEÇÃO à saúde e integridade física.

1. A capacidade civil é a aptidão para adquirir direitos e exercer por si, ou por outrem, atos da vida civil.

2. Sucede, contudo, que, por razões diversas, há quem, em decorrência de doença ou de deficiência mental, se ache impossibilitado de cuidar dos próprios interesses, reger sua vida e administrar seu patrimônio.

3. A Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) modificou substancialmente o sistema das incapacidades, elegendo como absolutamente incapaz apenas os menores de 16 anos de idade.

4. A curatela visa ao amparo e à proteção do interditando, para que a segurança de sua pessoa e a de seus bens e patrimônio possam estar resguardados, concretizando, assim, o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.

5. Não possuindo o curatelando capacidade, mesmo parcial, de reger a sua pessoa e de administrar os seus bens, sendo, portanto, totalmente incapaz para a prática dos atos da vida civil, deve-se determinar sua interdição plena.

6. Recurso provido.